Tribunal: CARF
Processo: 13502.000306/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Duarte Firmino
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO.NÃO OCORRÊNCIA
O lançamento que preenche os requisitos legais de validade está devidamente instruído e permite a ampla defesa não incorre em causa de nulidade.
DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL.CFL 38
É devida multa pecuniária ao contribuinte que deixar de exibir documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias nos termos da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator
Participaram do julgamento os Conselheiros: Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez Roberto Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino.